Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM FAVOR DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES QUANTO A CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CÁLCULO E À CONTINUIDADE DE LIBERAÇÃO ANUAL. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, autorizou levantamento complementar de R$ 20.000,00 e manteve bloqueado o saldo remanescente da indenização securitária, suscitando vícios de contradição e omissão (critérios objetivos e manutenção de liberação anual), com pedido de efeitos infringentes, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição interna entre o reconhecimento de vulnerabilidade (desemprego da genitora) e a limitação do levantamento; (ii) saber se o acórdão é omisso por não explicitar critérios objetivos que justifiquem o montante complementar de R$ 20.000,00; (iii) saber se persiste omissão quanto à manutenção da liberação anual de R$ 40.000,00 fixada em primeiro grau; e (iv) saber se houve omissão quanto ao alinhamento à jurisprudência do STJ e ao prequestionamento de CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CC/2002, arts. 1.689 e 1.691; CF/1988, art. 227.
III. Razões de decidir.
3. Não há contradição interna, pois a decisão reconheceu o desemprego da genitora, mas justificou a limitação do levantamento para preservar o patrimônio da menor conforme o art. 1.691 do CC/2002.
4. Quanto aos critérios para fixação do valor complementar, a omissão é sanada esclarecendo que o valor de R$ 20.000,00 foi definido com base nas despesas comprovadas, no parecer ministerial e na necessidade de equilibrar urgência e proteção patrimonial.
5. No que diz respeito a continuidade da liberação anual, a omissão é suprida para afirmar que permanece válida a liberação anual de R$ 40.000,00, condicionada à autorização judicial e à comprovação das despesas, cumulando-se com o valor complementar excepcional.
6. Quanto à jurisprudência do STJ, não há omissão relevante, visto que a decisão aplicou interpretação sistemática dos arts. 1.689 e 1.691 do CC/2002 e do art. 227 da CF/1988, em conformidade com a orientação consolidada do referido Tribunal Superior.
7. Não há vício que autorize alteração do resultado, pois os embargos não se prestam à rediscussão do mérito e a liberação integral implicaria risco de dilapidação do patrimônio da menor.
IV. Dispositivo.
8. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A ausência de critérios objetivos para fixação de levantamento complementar de valores destinados a menor configura omissão a ser sanada, com explicitação dos parâmetros adotados (despesas comprovadas, parecer ministerial e preservação patrimonial). 2. A liberação anual previamente autorizada em primeiro grau permanece válida, condicionada à autorização judicial e à comprovação das despesas, podendo somar-se ao complemento concedido em caráter excepcional. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à liberação integral de valores depositados em favor de menor, ausente demonstração de necessidade relevante e concreta.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CC arts. 1.689 e 1.691.